Tribunal: STJ
Processo: 5002810-30.2022.8.24.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068383 - SC(2025/0385235-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FILIPE MARTINS
ADVOGADA
: GILMARA MARTA DUNZER - SC029690
AGRAVADO
: ANTONIO ACACIO MOREIRA
AGRAVADO
: MANOEL ROBERTO MARTINS
AGRAVADO
: RODRIGO MARTINS
AGRAVADO
: SCHMITZ PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RETIFICAÇÃO DE
REGISTRO IMOBILIÁRIO COM ACRÉSCIMO DE ÁREA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina que inadmitiu o recurso especial pela incidência da Súmula n. 7 do
STJ e pela prejudicialidade da análise da divergência jurisprudencial em razão do
mesmo óbice.
2. A controvérsia diz respeito a procedimento de retificação de registro
imobiliário, com pedido de correção da área mediante inserção de medidas de
frente e fundos e alegada possibilidade de acréscimo de área por correção técnica,
com anuência dos confrontantes e parecer favorável do Ministério Público.
3. A sentença julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da
via eleita, nos termos do
IV, do Código de Processo Civil.
art. 485,
4. A Corte de origem manteve a negativa de provimento à apelação em decisão
monocrática e, em agravo interno, negou provimento, por envolver acréscimo
substancial de área e alteração sensível do polígono, incompatíveis com a
jurisdição voluntária de retificação registrária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao
II, da
art. 213,
reconhecendo a possibilidade de retificação com acréscimo de
Lei n. 6.015/1973,
Documento eletrônico VDA55101970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: dd6168e8-a25f-4805-a1db-935d090ad359

área por correção técnica da descrição, mantidos marcos divisórios e ausente
oposição dos confrontantes e do Ministério Público, e se há dissídio
jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a reforma do acórdão demandaria o reexame
de premissas fático-probatórias sobre alterações perimetrais e acréscimo de área, o
que é inviável na via especial.
5. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada pelo mesmo óbice, pois a
verificação da similitude fática exigiria o revolvimento do conjunto probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
demanda o reexame de provas, notadamente quanto a alterações perimetrais e
acréscimo substancial de área em retificação registral. 2. A demonstração de
dissídio jurisprudencial fica prejudicada se a similitude fática depende do
revolvimento do conjunto probatório, igualmente obstado pela Súmula n. 7 do
STJ”.
II; CPC, arts. 485, IV,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.015/1973, art. 213,
85, § 11
STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: dd6168e8-a25f-4805-a1db-935d090ad359

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068383 - SC (2025/0385235-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FILIPE MARTINS
ADVOGADA
: GILMARA MARTA DUNZER - SC029690
AGRAVADO
: ANTONIO ACACIO MOREIRA
AGRAVADO
: MANOEL ROBERTO MARTINS
AGRAVADO
: RODRIGO MARTINS
AGRAVADO
: SCHMITZ PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RETIFICAÇÃO DE
REGISTRO IMOBILIÁRIO COM ACRÉSCIMO DE ÁREA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina que inadmitiu o recurso especial pela incidência da Súmula n. 7 do
STJ e pela prejudicialidade da análise da divergência jurisprudencial em razão do
mesmo óbice.
2. A controvérsia diz respeito a procedimento de retificação de registro imobiliário,
com pedido de correção da área mediante inserção de medidas de frente e fundos e
alegada possibilidade de acréscimo de área por correção técnica, com anuência dos
confrontantes e parecer favorável do Ministério Público.
3. A sentença julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via
eleita, nos termos do
IV, do Código de Processo Civil.
art. 485,
4. A Corte de origem manteve a negativa de provimento à apelação em decisão
monocrática e, em agravo interno, negou provimento, por envolver acréscimo
substancial de área e alteração sensível do polígono, incompatíveis com a jurisdição
voluntária de retificação registrária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53816753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:15
Código de Controle do Documento: 831404da-3771-4ff7-b082-e4a30b1522ec

3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao
II, da
art. 213,
reconhecendo a possibilidade de retificação com acréscimo de
Lei n. 6.015/1973,
área por correção técnica da descrição, mantidos marcos divisórios e ausente
oposição dos confrontantes e do Ministério Público, e se há dissídio jurisprudencial
apto a ensejar o conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a reforma do acórdão demandaria o reexame de
premissas fático-probatórias sobre alterações perimetrais e acréscimo de área, o que
é inviável na via especial.
5. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada pelo mesmo óbice, pois a
verificação da similitude fática exigiria o revolvimento do conjunto probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
demanda o reexame de provas, notadamente quanto a alterações perimetrais e
acréscimo substancial de área em retificação registral. 2. A demonstração de dissídio
jurisprudencial fica prejudicada se a similitude fática depende do revolvimento do
conjunto probatório, igualmente obstado pela Súmula n. 7 do STJ”.
II; CPC, arts. 485, IV,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.015/1973, art. 213,
85, § 11
STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FILIPE MARTINS
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ quanto à
alegada violação do
II, da
e pela prejudicialidade da
art. 213,
Lei n. 6.015/1973,
análise da divergência jurisprudencial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA53816753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:15
Código de Controle do Documento: 831404da-3771-4ff7-b082-e4a30b1522ec

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina em agravo interno em apelação nos autos de procedimento de retificação de
registro de imóvel.
O julgado foi assim ementado (fl. 154):
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO APELANTE, MANTENDO A
SENTENÇA DE ORIGEM QUE EXTINGUIU A AÇÃO EM RAZÃO DA
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO
MONOCRÁTICA RECORRIDA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE
NÃO SE PRESTA À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA NA
MONOCRÁTICA, MAS PARA CONTESTAR A PRESENÇA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DO JULGAMETO NA FORMA UNIPESSOAL OU
DEMONSTRAR A INAPLICABILIDADE DOS PARADIGMAS COLACIONADOS
À ESPÉCIE, SITUAÇÃO INOCORRENTE. ADEMAIS, MÉRITO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. PRETENDIDO ACRÉSCIMO DE ÁREA SUBSTANCIAL, SOB O
ARGUMENTO DE INEXISTIREM AS MEDIDAS PERIMETRAIS DE FRENTE E
FUNDO DO IMÓVEL. INSUBSISTÊNCIA. ACRÉSCIMO SIGNIFICATIVO DAS
MEDIÇÕES LATERAIS JÁ REGISTRADAS. ADEMAIS, ACRÉSCIMO DE ÁREA
NÃO MENCIONADA NA DESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO REGISTRO
IMOBILIÁRIO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA QUE NÃO
Documento eletrônico VDA53816753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:15
Código de Controle do Documento: 831404da-3771-4ff7-b082-e4a30b1522ec

SE PRESTA PARA TAL FINALIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE
REGULAR CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.

No recurso especial, a parte aponta violação do seguinte artigo 213, II, da
porque o acórdão recorrido teria contrariado a possibilidade de
Lei n. 6.015/1973,
retificação com acréscimo de área quando decorrente de correção técnica da
descrição, mantidos os marcos divisórios e ausente oposição dos confrontantes e do
Ministério Público;
Requer o provimento do recurso para que se julgue procedente o pedido e
se determine a retificação da área indicada na inicial.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de retificação de registro imobiliário em
que a parte autora pleiteou a correção da área do imóvel mediante inserção das
medidas perimetrais de frente e fundos, sustentando a possibilidade de acréscimo de
área por correção técnica da descrição, com a anuência dos confrontantes e parecer
favorável do Ministério Público.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de
mérito, por inadequação da via eleita, nos termos do
IV, do Código de
art. 485,
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA53816753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:15
Código de Controle do Documento: 831404da-3771-4ff7-b082-e4a30b1522ec

A Corte de origem manteve a decisão monocrática que negara provimento
à apelação e, em agravo interno, negou provimento, afirmando que o pedido
envolvia acréscimo substancial de área e alteração do polígono do imóvel, o que não
se compatibiliza com procedimento de jurisdição voluntária de retificação registrária.
I -
II, da
Art. 213,
Lei n. 6.015/1973
No recurso especial, o recorrente afirma violação ao
II, da
art. 213,
aduzindo que é possível a retificação com acréscimo de área
Lei n. 6.015/1973,
quando houver correção técnica da descrição, mantidos marcos divisórios e ausência
de oposição dos confrontantes ou do Ministério Público.
O acórdão recorrido concluiu que o caso não tratava de mera inserção de
medidas de frente e fundos, mas de acréscimo superior a 80.000 m2 e modificação
sensível do polígono, com criação de nova perimetral, razão pela qual a via da
jurisdição voluntária seria inadequada.

Confira-se trechos do acórdão recorrido (fl 152):

Desse modo, pelo fato de a decisão recorrida estar em consonância com o
entendimento consolidado por este Tribunal e pela Corte Superior, bem como por não
ter o recorrente demonstrado distinção fática entre o presente caso e os paradigmas
colacionado na monocrática, a sua insurgência não merece acolhimento, não ao menos
em sua matéria de mérito.
Com relação ao mérito, melhor sorte não socorre ao agravante.
Note-se que, ao contrário do que quer fazer crer o recorrente, não tratam os
presentes autos apenas da retificação do registro imobiliário em face da omissão
das medidas perimetrais de frente e fundo do imóvel, uma vez que estas eram
efetivamente ausentes.
Conforme se verifica das informações prestadas pelo oficial registrador no
evento 39.1, "Chamam atenção a modificação substancial das perimetrais laterais,
das faces leste e oeste, que passaram, respectivamente de 707,14m para 1045,44m; e
de 707,14m para 1.125,49 m (684,58m + 248,81m + 41,74m + 150,36m)".
No mesmo documento, o oficial acrescenta que "inclusive, foi criada uma nova
medida perimetral, de 41,74m, fazendo aparecer um “dente” no imóvel, que não era
mencionado na sua descrição originária."
[...]
Documento eletrônico VDA53816753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:15
Código de Controle do Documento: 831404da-3771-4ff7-b082-e4a30b1522ec

Ou seja, não se trata de mera correção registral para fins de inserção das medidas
de frente e de fundo do imóvel. Pretende-se, na verdade, além daquelas
retificações, a ampliação da área registral, com um acréscimo superior a
80.000,00 metros quadrados.
Não se está aqui a discutir se o referido terreno possui ou não as metragens
indicadas pela parte recorrente. O que se está a afirma é que o procedimento de
jurisdição voluntária, eleito pelo autor para alteração dos assentos registrais, não
se presta a tal finalidade, em razão das particularidades inerentes ao tipo
procedimental e do caso concreto.

No ponto, rever a conclusão da Corte local demandaria o reexame de
premissas fático-probatórias, em especial quanto às alterações perimetrais e ao
efetivo acréscimo de área, o que é incabível em recurso especial, ante o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
II - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.

É o voto.
Documento eletrônico VDA53816753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:15
Código de Controle do Documento: 831404da-3771-4ff7-b082-e4a30b1522ec

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.068.383 / SC
Número Registro: 2025/0385235-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50028103020228240006
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FILIPE MARTINS
ADVOGADA
: GILMARA MARTA DUNZER - SC029690
AGRAVADO
: ANTONIO ACACIO MOREIRA
AGRAVADO
: MANOEL ROBERTO MARTINS
AGRAVADO
: RODRIGO MARTINS
AGRAVADO
: SCHMITZ PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE
IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:14
Código de Controle do Documento: 7c6e3245-d78b-4e95-ab0f-4929375aeef4

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:14
Código de Controle do Documento: 7c6e3245-d78b-4e95-ab0f-4929375aeef4